Tribunal: TJBA
Processo: 8017077-36.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8017077-36.2021.8.05.0000.4.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR DE CARVALHO GOMES JUNIOR

ESPÓLIO: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 885 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL QUANDO A DECISÃO RECORRIDA ESTIVER EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO EXARADO EM SEDE DE R
EPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO
INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8017077-36.2021.8.05.0000.4.
, em que figura como agravante o ESTADO DA BAHIA, e como agravado, o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MEDEIROS NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça